Tribunal: TJES
Processo: 5007410-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Hipoteca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007410-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: KAMILA GALHARDO MILANEZI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007410-32.2023.8.08.0030

RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: KAMILA GALHARDO MILANEZI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO HIPOTECÁRIA. RETIRADA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KAMILA GALHARDO MILANEZI
em face de
COBRA ENGENHARIA LTDA,
aduzindo a requerente que adquiriu o imóvel localizado na Avenida Filogônio Peixoto, nº 736, Bloco 10, Apartamento 110, Bairro Aviso, Linhares/ES diretamente do requerido, sendo quitado ainda na planta (13/09/2019). Destaca, no entanto, que ao tentar registrar o imóvel em seu nome foi surpreendida com a informação do cartório de que o mesmo se encontrava hipotecado junto à CEF. Busca, assim, que a requeria seja compelida a retirar a restrição pendente sobre seu imóvel, inversão da cláusula penal pelo descumprimento do contrato, além de danos morais.

Em contestação (ID 7971584), a requerida sustenta que jamais se opôs a liberar o gravame hipotecário, bem como ser impossível se aplicar qualquer multa pelo atraso na entrega da obra.

A sentença (ID 7971601) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, úteis, RETIRE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de modo a permitir que a autora realize a efetiva transferência do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

CONDENO a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, que perfaz R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) a título de cláusula penal, devendo proceder com o pagamento do valor devidamente atualizado com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação.

CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7971617), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, mais precisamente no tocante à retirada da alienação fiduciária e atraso na obra. Pretende, ainda, seja afastado os danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7971623), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entendo que inexistem motivos para reformar a sentença prolatada. Observa-se, mais precisamente no ID 7971524, que o imóvel adquirido pela autora encontra-se hipotecado junto à Caixa Econômica Federal, sendo tal restrição lançada diretamente pela recorrente.

Considerando que o valor do imóvel está devidamente quitado pela autora, o que se observa no extrato anexado ao ID 7971521, por certo a mesma ficaria impedida de realizar a transferência para o seu nome, ante a pendência de restrição. Posto isso, correta a determinação para que a recorrente retire o gravame hipotecário no imóvel de matrícula nº 56.012 para que a autora possa, sendo seu interesse, realizar a transferência direta para seu nome, outorgando-lhe a propriedade do imóvel adquirido.

Em relação à multa, sabe-se que a mesma pode ser aplicada de forma inversa, ou seja, para o vendedor, caso inexista penalidade pelo descumprimento contratual, conforme Tema nº 971 do STJ. No caso em tela, a cláusula contratual nº 9 prevê que o valor máximo será de 25%. Assim, considerando o descumprimento do contrato pela recorrente no tocante a entregar o imóvel livre e desembaraçado, entendo como correta sua aplicação no patamar de 10%, conforme consta em sentença.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a frustração pela impossibilidade de realizar a transferência de um imóvel não pode ser considerada mero dissabor.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)